Tribunal: TJPA
Processo: 0003347-97.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003347-97.2017.8.14.0028

APELANTE: ZAQUEU MENDES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime do art. 306 do ctb. pedido de absolvição por insuficiência de provas. não acolhimento. depoimentos das testemunhas demonstram que o recorrente estava sob efeito de álcool. auto de apreensão de lata de bebida no interior do veículo do apelante. condenação mantida. do pedido para redução da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. impossibilidade. recurso de apelação conhecido e improvido. unânime.

do pedido de absolvição por insuficiência de provas

I. O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado não apenas por teste de alcoolemia ou toxicológico, mas também por exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou por outros meios de prova em direito admitidos. Inteligência do §2º do art. 306 do CTB. Na hipótese, as testemunhas ouvidas no inquérito policial apontaram que o recorrente estava com visíveis sinais de embriaguez. Consta, ainda, auto de apresentação de uma lata de bebida, apreendida com o recorrente no momento da prisão em flagrante. Corroborando os elementos de convicção colhidos em sede de inquérito, há ainda o testemunho do policial militar Leonardo Nunes Rodrigues, o qual declarou em juízo que o apelante se encontrava dentro do automóvel, com forte cheiro de bebida alcoólica e sequer conseguia se sustentar em pé, tendo agido, ainda, com agressividade na abordagem. Na hipótese, a prova testemunhal colhida na fase investigatória foi devidamente ratificada em juízo, podendo servir de lastro para a condenação. Sabe-se

que

são

válidos

os

depoimentos dos

policiais

que participaram

da

prisão

em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova.
Condenação

mantida.
Precedentes;

do pedido para redução da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

II.

A defesa postulou pela redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores imposta ao recorrente, contudo, é inviável a redução pretendida. Trata-se de pena abstratamente cominada no tipo penal, cujo prazo deve guardar proporcionalidade com a pena corporal calculada na sentença. Na hipótese, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores foi fixada no mesmo prazo da pena corporal que, por sua vez, já está calculada no mínimo legal. Recurso de apelação

conhecido e
improvido.
Decisão

unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do

recurso

e

julgá-lo improvido
, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ZAQUEU MENDES DE SOUZA
,
inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena de seis meses de detenção, em regime aberto, substituída por medida restritiva de direito, mais dez dias-multa, além da suspensão ou proibição de se obter habilitação para conduzir veículo automotor por igual prazo,
pela prática do delito tipificado no art. 306 do CTB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito 1ª Vara Penal da Comarca de Marabá/PA.

Nas razões, a defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação, pois o suposto estado de embriaguez do recorrente não teria ficado devidamente comprovado. A defesa alegou que, embora as testemunhas tenham confirmado a embriaguez do apelante, não forneceram prova concreta da sua intensidade, por meio de exame ou teste do bafômetro. Assim, requereu a absolvição do apelante, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, postulou pela redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores imposta ao recorrente. Ao final, requereu o
conhecimento

e provimento

do

apelo
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
da presente apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
improvimento do recurso
.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia, que no dia 27/02/2017, por volta das 02h40min, na Rua Principal, no município de Nova Ipixuna/PA, o recorrente foi preso em flagrante delito, após ser abordado em uma blitz da Polícia Militar, no momento em que conduzia o veículo marca Fiat, cor cinza, placa JUX0187, sob efeito de bebida alcoólica, aparentando visíveis sinais de embriaguez. Inicialmente, foi concedido ao apelante o benefício da suspensão condicional do processo, contudo, descumpriu as condições impostas, incorrendo no crime de estupro de vulnerável durante o período de prova.
Assim, a presente ação penal voltou ao seu trâmite normal, tendo o recorrente sido condenado pelo delito previsto no art. 306 do CTB.
Inconformada, a defesa apelou. São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, afirmando não existir prova segura do seu estado de alcoolemia, já que não foi realizado exame ou teste de bafômetro, a fim de comprová-lo. Acerca do crime do
art. 306 do CTB, assim diz a legislação:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
§ 3º O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.”

Como se vê, o crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado não apenas por teste de alcoolemia ou toxicológico, mas também por exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou por outros meios de prova em direito admitidos. Logo, o teste de alcoolemia ou toxicológico pode ser dispensável na comprovação do delito do art. 306 do CTB.

“APELAÇÃO CRIME. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA (ARTS. 306 E 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ CONSTATADA PELO LAUDO DE CONSTATAÇÃO, ALÉM DA PROVA TESTEMUNHAL. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES, CORROBORADO PELAS INFORMAÇÕES DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA QUANTO AO CRIME DE LESÕES CORPORAIS. INOCORRÊNCIA.RESPONSABILIDADE PENAL QUE REPELE A COMPENSAÇÃO DE CULPAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL (CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO). INCOMPATIBILIDADE COM O CRIME CULPOSO. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, COM READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando está suficientemente demonstrada a embriaguez do réu, por meio de laudo de contestação, corroborado pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. 2. A partir da vigência da Lei nº 12.760/12, que alterou o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pode-se constatar a alteração da capacidade psicomotora, decorrente de embriaguez, por sinais que demonstrem essa situação, e não necessariamente pelo teste do bafômetro.
3. O crime previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro é culposo e, como tal, incompatível com as agravantes previstas no art. 61, II, do Código Penal.I. (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1623817-6 - Joaquim Távora - Rel.: Desembargador José Maurício Pinto de Almeida - Unânime - J. 22.06.2017) (TJ-PR - APL: 16238176 PR 1623817-6 (Acórdão), Relator: Desembargador José Maurício Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 22/06/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2066 11/07/2017)”

Analisando o arcabouço probatório dos autos, observo que as testemunhas ouvidas no inquérito policial apontaram que o recorrente estava com visíveis sinais de embriaguez. Consta, ainda,
auto de apresentação de uma lata de bebida, apreendida com o recorrente

no momento

da

prisão

em

flagrante

(ID. 5616527).

Corroborando os elementos de convicção colhidos em sede de inquérito, há ainda o testemunho do
policial militar Leonardo Nunes Rodrigues
, o qual declarou
em juízo
que o apelante se encontrava dentro do automóvel, com forte cheiro de bebida alcoólica e sequer conseguia se sustentar
em

pé,
tendo
agido, ainda, com agressividade na abordagem.

Na hipótese, a prova testemunhal colhida na fase investigatória foi devidamente ratificada em juízo, podendo servir de lastro para a condenação
[1]
. Ademais, sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova.

“[...]
APELAÇÃO CRIME – DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA - ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ART. 330 DO CÓDIGO PENAL
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO RELATIVA AO ARTIGO 306, DO CTB PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESPROVIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, EM CONSONÂNCIA COM A CONFISSÃO DO RÉU, QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA DA CONDUTA DELITUOSA - TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DE CAPACIDADE PSICOMOTORA - MEIO DE PROVA ADMITIDO, IDÔNEO E SUFICIENTE A DEMONSTRAR A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO RÉU NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - DESPROVIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – VALIDADE – MEIO DE PROVA IDÔNEO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, FIRMES E HARMÔNICOS ENTRE SI, DESCREVENDO QUE O ACUSADO DESOBEDECEU A ORDEM EMANADA PELOS AGENTES PÚBLICOS –
CONDENAÇÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 2ª C. Criminal - 0018699-34.2018.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MAURO BLEY PEREIRA JUNIOR - J. 09.09.2021) (TJ-PR - APL: 00186993420188160019 Ponta Grossa 0018699-34.2018.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Mauro Bley Pereira Junior, Data de Julgamento: 09/09/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/09/2021) [...]”

Assim, mantenho a condenação.

DO PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR.

A defesa postulou pela redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores imposta ao recorrente, contudo, é inviável a redução pretendida. Trata-se de pena abstratamente cominada no tipo penal, cujo prazo deve guardar proporcionalidade com a pena corporal calculada na sentença. Na hipótese,
a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores foi fixada no mesmo prazo da pena corporal que, por sua vez, já está calculada no mínimo legal.
Por isso, rejeito o pedido.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego

provimento

ao

recurso
, nos

exatos

termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

APELAÇÃO CRIMINAL. PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS EM JUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO E RUFIANISMO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA EM PARTE A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A condenação criminal pode basear-se em elementos informativos colhidos na investigação, desde que corroborados por provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Artigo 155, do CPP)
[...] Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 00002205120138070008 - Segredo de Justiça 0000220-51.2013.8.07.0008, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 19/08/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Belém, 17/11/2021